Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714679-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PATRÍCIA ARAÚJO DO NASCIMENTO FARIAS: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da sociedade GALERIA MAMY BABY LTDA. Decido. Nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito não são suficientes, por si só, para aplicação da desconsideração para responsabilizar a empresa GALERIA MAMY BABY LTDA, pelos débitos executados, pelo simples fato da sócia-administradora ser ELOÁ ZALEN A, filha da executada. Além disso, o fato da filha da executada ter lhe outorgado poderes gerais para gerir e administrar seus bens e interesses não demonstram a efetiva participação da executada como sócia oculta da pessoa jurídica. No caso, o exequente não conseguiu demonstrar minimamente o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de modo a autorizar a instauração do incidente. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Levante-se o sigilo das petições. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator